Tribunal: CARF
Processo: 11610.721094/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721094/2015-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.015 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
BRAJAK CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de dois débitos inscritos em Dívida Ativa
da União (PGFN), sendo um relativo ao IRPJ, inscrição n° 8020203171207 e um relativo
à COFINS, inscrição n° 8061000003390, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de
registro em 09/02/2015 (fls. 14).
Apresentou manifestação de inconformidade em 13/02/2015 (fls. 02-03), alegando,
em síntese, que os débitos indicados no Termo de Indeferimento foram objeto de
cancelamento por ofício ou reconhecimento de compensação e pagamento anterior e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721094/2015-87
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

posterior à inscrição, cujos processos ainda encontram-se em análise perante o setor
competente, devendo portanto ser colocados com exigibilidade suspensa. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que apenas a primeira inscrição foi extinto por
decisão administrativa, a segunda inscrição continua ativa (fls. 40).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 17 de Maio de 2019, repisando os argumentos levantados em manifestação
anterior, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
Em 23 de Maio de 2019, foi protocolado documento intitulado Complemento,
esclarecendo detalhes da procuração e do próprio processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de dois débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (PGFN):

Apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
questionou
administrativamente
os
citados
débitos
(PA
10880.258728/2002-94
e
12157.000586/2009-54), portanto estariam com a exigibilidade suspensa.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

A autoridade preparadora informou que apenas a primeira inscrição foi extinto por
decisão administrativa, a segunda inscrição continua ativa (e-fls. 43 a 51). A decisão da
autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 17 de Maio de 2019, repisando os argumentos levantados em manifestação
anterior, acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
Em 23 de Maio de 2019, foi protocolado documento intitulado Complemento,
esclarecendo detalhes da procuração e do próprio processo administrativo.

Tendo em vista o documento acima citado e em consulta ao acervo do Tribunal de
Justiça de São Paulo, verificou-se que de fato há processo judicial em nome da empresa sob o
numero mencionado (Processo no 5002712-67.2019.4.03.6182) . Vejamos:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

Tendo em vista que o processo acima mencionado é essencial ao deslinde da
questão, vale investigarmos o status processual do mesmo posto que tal informação pode atrair a
aplicação da Súmula CARF no. 01:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização solicite às autoridades judiciais cópia dos
autos do processo judicial Processo no 5002712-67.2019.4.03.6182, principalmente da
petição inicial, que tramita na 10a Vara Cível do Tribunal Federal Regional de São Paulo
(TRF3).
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.015 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721094/2015-87

Solicito, ainda, que informe o status dos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (PGFN) que impediram o contribuinte de ter seu pedido de inclusão no Simples Nacional
deferido, inclusive em relação a extinção dos mesmos.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital